Tribunal: TJDFT
Processo: 0726457-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. MORA NO PAGAMENTO DA PECÚNIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). Assim, o termo inicial da prescrição é o pagamento realizado em valor menor do que o devido, razão pela qual, no caso, considerando o pagamento em novembro/2019, o ajuizamento da ação em abril/2024 se encontra dentro do prazo prescricional (Precedentes: Acórdãos 1869085 e 1879877 – 3a Turma Recursal).
2. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
3. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.